Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004781-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 024.497.681-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RONALDO LIMA DO SANTOS - CPF: 093.755.311-55 (EMBARGANTE), JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 024.497.681-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 024.497.681-30 (ADVOGADO), RONALDO LIMA DO SANTOS - CPF: 093.755.311-55 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DA DEFESA E
DESPROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E SUBSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL DA CONDENAÇÃO – 1.
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
– PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA TRANSFERÊNCIA DA COMPETÊNCIA – DICÇÃO DA SUMULA 192 DO STJ A SER INTERPRETADA COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA - REFORMA DA DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM PROL DA JUSTIÇA FEDERAL – 2. PRETENSÃO MINISTERIAL DE EXCLUSÃO DA REMIÇÃO DE PENA CONCEDIDA – INVIABILIDADE – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – COMPROMISSO COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – BENEFICIO A SER MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O PLEITO MINISTERIAL E PROVIDO O AGRAVO DEFENSIVO
.

1.

Em consonância com julgados da Terceira Seção do STJ, se transferida de início para a Justiça Estadual a competência para a fiscalização do processo de execução penal de sentença condenatória do juízo federal, o fato do reeducando se encontrar em regime diverso do fechado e não existir naquela comarca estabelecimento adequado ao cumprimento da sanção no modo semiaberto, não autoriza o imediato declínio da competência para fiscalizar a execução da pena, do juízo estadual para o juízo federal.

2.

Cediço que a
inteligência da Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar, não prospera o pleito ministerial que visa impedir o benefício da remição ao
reeducando em regime semiaberto harmonizado que cumpre com as obrigações a ele impostas, dentre elas a de manter trabalho lícito,
e o comprova ao juízo da execução penal, em documento que circunstancia a atividade por ele desempenhada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RONALDO LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

RONALDO LIMA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de agravo em execução penal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo reeducando
RONALDO LIMA DOS SANTOS
,

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0000789-31.2019.4.01.3601, por meio da qual
concedeu ao reeducando a remição de 41 (quarenta e um) dias de reprimenda
pelo trabalho exercido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, e determinou a remessa dos autos ao juízo da condenação - 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID
204448662 - Págs. 90/97, o i.
Parquet
questiona,
preliminarmente
, a
incompetência do juízo
a quo
para a análise dos pedidos apresentados pela defesa, notadamente a mencionada remição, em se tratando de executivo de pena composto por única guia oriunda de condenação proferida pela Justiça Federal, o que resultaria na nulidade da mencionada decisão.

No mérito, almeja
o afastamento da remição de dias trabalhados
, sob o viés de que a concessão d
o benefício
seria incompatível
ao
status
do reeducando que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado
, ainda mais quando a manutenção de trabalho lícito consistiria numa das condições impostas quando da progressão de regime.

Por sua vez, as razões defensivas são vistas no ID

204448662 - Págs. 106/114 e manifestam o pleito de reforma da mencionada decisão a fim de que o processo executivo de pena não seja remetido à Justiça Federal, firme na manutenção da competência do juízo estadual para fiscalizar a execução da pena.

Em contrarrazões vistas no ID
204448662 - Pág. 116 e ID 204448662 - Pág. 132,
os agravados rechaçam as pretensões adversas e pedem o desprovimento da irresignação da parte contrária.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
204448662 - Pág. 139.

Na sequência, por meio de decisão monocrática, este Relator deixou de conhecer do recurso defensivo, por inobservância ao procedimento legal (ID 206508164), em face do que a i. defesa opôs Embargos de Declaração no ID 207576190, os quais foram acolhidos, sendo revogada a decisão monocrática, determinando-se o regular prosseguimento do agravo em execução penal interposto pelo reeducando (ID 207646153).

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
211579185,
opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e, de outro lado, pelo
provimento

do pleito ministerial
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 204448662 - Pág. 126), foram interposto por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos agravos em execução simultaneamente manejados pela Defesa e pela Acusação.

Depreende-se das informações obtidas no SEEU, bem assim dos documentos que instruem o presente processo, que o ora agravante
RONALDO LIMA DOS SANTOS
cumpre a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o narcotráfico, apurados na ação penal n.º 0000789-31.2019.4.01.3601, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

Inicialmente, o penitente se encontrava segregado no Centro de Ressocialização de Cáceres/MT, razão pela qual o feito foi encaminhado ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT (ID 204448688 - Pág. 153). Todavia, no curso do cumprimento da pena, mais precisamente em 01/09/2022,

RONALDO LIMA DOS SANTOS
foi agraciado com a
progressão para o regime semiaberto harmonizado
, mediante o cumprimento de condições e com monitoramento eletrônico (ID 204448674 - Pág. 188), sendo esta última exigência dispensada em 19/12/2022, diante de peculiaridades envolvendo a regularidade do sinal de localização na área da residência do reeducando.

Na sequência, aportou ao processo executivo de pena uma certidão apontando a comprovação do labor lícito do reeducando, acompanhada de Declaração, lavrada pelo
Sr. Ronaldo Ribeiro de Mello,
Gestor Administrativo lotado na comarca de Cáceres/MT, dando conta de que o ora agravante
RONALDO
LIMA DOS SANTOS

“esteve a serviço do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, durante o período compreendido entre os dias 31 de agosto de 2022 até 31/12/2022, totalizando 123 (cento e vinte e três) dias, realizando serviços com inicio às 07 horas e termino às 18 horas, totalizando 41 dias remidos” sic
ID 204448669 - Pág. 127.

Nesse contexto, a defesa vindicou a
remição da pena pelo trabalho
; ao passo que o Ministério Público opinou contrariamente, por entender que
“envolve obrigação imposta para cumprimento do regime de prisão albergue domiciliar, imposto em substituição ao Semiaberto por inexistência de estabelecimento no Estado
” sic ID 204448662 - Pág. 7.

A autoridade judiciária de pronto indeferiu o pleito, por ausência de previsão legal (ID 204448662 - Pág. 26), razão pela qual a i. defesa manejou Agravo em Execução em face da rejeição do pedido de remição pelo trabalho e ainda opôs Embargos de Declaração quanto ao indeferimento do pedido de remição pelo estudo; ao que se seguiu a manifestação ministerial pelo desprovimento do agravo e pelo acolhimento dos aclaratórios.

A seu turno, o d. juízo
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, exercendo juízo positivo de retração que resultou na
“
remição de 41 (quarenta e um) dias
a serem descontados da pena do reeducando
RONALDO LIMA DOS SANTOS
, em razão do trabalho lícito realizado junto ao Fórum da Comarca de Cáceres/MT quando inserido no regime semiaberto harmonizado (ref. 269.2)” sic
ID 204448662 - Pág. 76, bem como na declaração de remição atinente ao estudo desenvolvido enquanto estava custodiado.

Outrossim, ao reconhecer que o recuperando se encontrava em regime diverso ao fechado e inexistia outra sentença penal originária de Juízo estadual no bojo da execução, aquele d. juízo singular declarou sua incompetência e determinou a remessa do feito à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

Nesse contexto, exsurgem inconformados tanto o órgão ministerial quanto a i. defesa.

1.

Da competência do juízo singular e remessa dos autos à Justiça Federal:

De proêmio, conquanto a questão da competência (ou não) do d. juízo para analisar o pleito de remição tenha sido trazida pelo
Parquet
como matéria preliminar em suas razões recursais, entendo que a questão imiscui-se ao próprio mérito do pleito defensivo,
inconformado com a declaração de incompetência e remessa do feito à Justiça Federal
, razão pela qual
analiso-as conjuntamente
.

À vista do relatado, a discussão cinge-se à competência para o trâmite de processo executivo de pena oriundo de sentença condenatória proferida pela Justiça Federal, quando o reeducando, que inicialmente se encontrava custodiado em estabelecimento sujeito a administração estadual, deixa de sê-lo ao alcançar a progressão para o regime intermediário harmonizado.

Não se desconhece da regra inserta no art. 65 da LEP, segundo a qual, a execução penal compete ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Contudo, sem ferir o art. 109 da CF/88, o verbete n. 192 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça excepciona referida previsão ao dispor que
“Compete ao Juízo das Execuções Penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral,
quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual
”.

Ocorre que, nem sempre a interpretação literal se faz adequada e, muito menos recomendável, máxime na hipótese dos autos, em que a prestação jurisdicional abrande não só dizer o direito, mas também avança aos postulados da execução penal e os objetivos a serem alcançados com ela.

Tanto é assim que, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos proferidos em sede de Conflitos de Competência,
ex vi AgRg no CC n. 164.523/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de 13/5/2019 e AgRg no CC n. 195.240/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023
, tem se posicionado pela necessária interpretação conjunta dos mencionados dispositivos.

Nesse sentido, além de inexistir previsão de que a execução das penas impostas pela Justiça Federal a esta competirá com exclusividade; o próprio sistema progressivo inerente à execução das penas em território nacional evidencia
o potencial tumulto que se criaria inutilmente no trâmite do processo executivo acaso a competência se alterasse a cada progressão ou regressão
dos condenados pela Justiça Federal e que estivessem custodiados em estabelecimento penitenciário estadual.

A conclusão alcançada pelo c. TribunaL da Cidadania é no sentido de que, transferida, de início, para a Justiça Estadual a competência para o processo de execução penal, em virtude da permanência do condenado em estabelecimento penitenciário estadual,
a competência não se transfere de volta, automaticamente
, pela simples progressão a regime no qual não seja mais necessário o encarceramento.

E este é justamente o entendimento a ser aplicado no caso dos autos. Contrariamente ao concluído pelo d. magistrado
a quo
, ou mesmo pelo representante do
Parquet
em suas razões recursais, o fato do ora reeducando se encontrar em regime diverso do fechado e, sequer existir naquela comarca estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no modo semiaberto,
não autoriza o imediato declínio da competência do Juízo estadual para fiscalizar a execução da pena
.

Nessa ordem de ideias, se de um lado
reafirma-se que a competência para condução da execução penal
, incluindo a decisão sobre as intercorrências dela inerentes,
permanece sendo da Justiça Estadual
mesmo após a progressão para regime diverso do fechado, igualmente evidencia-se o equívoco no declínio de competência para fiscalização do processo executivo de pena, da Justiça Estadual para a Justiça Federal.

Tenho, assim, que deve ser
acolhida a pretensão defensiva
de
manutenção da competência
do
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
para fiscalização do PEP n.º
0000789-31.2019.4.01.3601.

2.

Da remição pelo trabalho:

Nesse tópico, como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos enquanto submetido aos regimes fechado ou semiaberto enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decotá-lo do tempo de pena privativa de liberdade sujeita ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo
trabalho
se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados, cujo teor ora transcreve-se:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto
poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011):

§1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

[...]
II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.”

Nota-se que o legislador menciona o controle de jornada para configuração do dia de trabalho a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como para possibilitar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados, em regime fechado ou semiaberto,
não fazendo restrições ao fato da atividade ser desempenhada dentro ou fora do ambiente carcerário
.

Na hipótese, o viés apresentado pelo
Parquet
para manifestar seu inconformismo consiste, em síntese, no fato do reeducando não estar submetido aos rigores do estabelecimento que seria compatível com o regime semiaberto imposto; ao que soma o fato da manutenção de trabalho lícito consistir em uma das condições assumidas quando da respectiva progressão de regime.

Ocorre que, uma vez mais, a hipótese dos autos exige
interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento daquele contribui decisivamente para os destinos da execução da pena e o êxito dos objetivos desta, sem comentar no próprio louvor da humanidade, enquanto coletividade.

Seguindo o mesmo raciocínio, o c. STJ destacou, ao firmar o Tema Repetitivo 917, a
inteligência de que a Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar
e que busca, na atividade laboral, um incentivo maior à reintegração social; assim, “
em homenagem, sobretudo, ao princípio da legalidade, não cabe restringir a futura concessão de remição da pena somente àqueles que prestam serviço nas dependências do estabelecimento prisional, tampouco deixar de recompensar o apenado que, cumprindo a pena no regime semiaberto
,
exerça atividade laborativa, ainda que extramuros” sic.

Não fosse suficiente o fato do entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
estar em consonância com a jurisprudência pátria; ressoa ilógico falar-se na impossibilidade de beneficiar o reeducando que assume o compromisso de manter trabalho lícito,
o faz e comprova ao juízo da execução penal, em documento que circunstancia a atividade por ele desempenhada
; pois, a
contrario sensu
, caso não integrasse o rol das condições assumidas para ingressar no regime semiaberto harmonizado, e o reeducando se limitasse a juntar declaração de trabalho, aí sim deveria ser recompensado.

Corroborando a conclusão adotada, colaciono o seguinte julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO EM REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA NA COMARCA, DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. ATIVIDADES LABORAIS REALIZADAS POR REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO POR DEFICIÊNCIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DO CONDENADO SER PREJUDICADO POR FALTA DE APARELHAMENTO NECESSÁRIO DO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade; dessa forma,
não há porque negar a ele o benefício da remição pelas atividades laborais prestadas durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, simplesmente por estar em condições mais benéficas do desconto da reprimenda em face da omissão estatal
de providenciar vagas em colônias penais agrícolas, industriais ou em entidades assemelhadas, considerando-se que na comarca onde cumpre a pena, inexistem.”
(TJMT – N.U 1018670-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – destacar.

Assim, neste momento, impedir a concessão do beneficio, nos moldes em que manifestado nas razões ministeriais, revela exigência inalcançável diante das peculiaridades do sistema prisional mato-grossense, e que se traduziria em desincentivo ao recuperando que desempenha, satisfatoriamente, atividade ressocializadora para fins de cumprimento de pena, além de seu efetivo compromisso às demais condições assumidas por ocasião da progressão de regime, porquanto
inexistem notícias de desobediência a estas
, seja nos documentos que instruem o presente recurso, ou mesmo em consulta aos autos correlatos disponíveis no
SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado
.

Portanto, a atuação do d. Juízo da Execução Penal, nesta parte, revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena ao agravado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos agravos em execução penal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo reeducando
RONALDO LIMA DOS SANTOS
,

e no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Órgão Ministerial, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reeducando,

sendo t
ão somente para
reconhecer a competência da Justiça Estadual
para prosseguir na fiscalização do cumprimento da pena executada
no PEP n.º
0000789-31.2019.4.01.3601
, reformando-se, pois, a
r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que declinou da competência em prol da Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024